Tribunal: TJDFT
Processo: 0703215-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703215-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE MARCIO DAS NEVES REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por JOSÉ MÁRCIO DAS NEVES SARMENTO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende, com fundamento no art. 966, VII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão da sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de reversão da aposentadoria com fundamento em laudo pericial que atestou que o autor simulou doença para conseguir a aposentadoria (ID 40490162 dos autos originais). O requerente alega que: 1) o laudo que fundamentou a sentença é desconexo e não possui comprovação; 2) aposentadoria do autor foi baseada em documentos emitidos por médicos elaborados por junta médica do réu; 3) desde o início do seu contrato de trabalho lidou com menores infratores, o que abalou seu estado psicológico; 4) sofria perseguição e assédio moral dos superiores hierárquicos; 5) não forjou ou manipulou a doença, como afirma o laudo pericial judicial, que não pode ser levado em consideração; 6) tomou ciência do resultado do laudo na sentença; 7) era representado pela defensoria, que deixou de impugnar o laudo; 8) após a sentença, o perito apresentou relatório médico divergente do laudo elaborado em juízo, concedeu atestado médico em favor do autor para afastamento do trabalho pelo prazo de 30 dias e receitas de medicamentos para tratar depressão. Ao final, requer: 1) o deferimento da gratuidade de justiça; 2) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a suspensão do Processo Administrativo Disciplinar 00020-00036374/2018-26, instaurado para apurar os fatos constantes no laudo pericial, até o julgamento final da presente ação rescisória; 3) no mérito, a cassação da sentença proferida nos autos do processo de origem, para determinar novo julgamento para o pedido de reversão de aposentadoria do autor. Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. 1. Valor da causa Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao benefício econômico a ser auferido pelo requerente com a procedência do pedido rescisório. Ilustrativamente, consignem-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. AJUSTE. 1. Esta Corte tem o entendimento de que, em regra, o valor atribuído à causa na ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, sendo certo que, havendo discrepância entre o valor perseguido na ação originária e o benefício econômico a ser auferido com a procedência do pedido rescisório, a regra deve ser ressalvada. 2. Hipótese em que o valor atribuído ao feito rescisório foi R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto a pretensão nele deduzida é desconstituir acórdão proferido nos autos da ação ordinária promovida pelo ora recorrente com o escopo de perceber a remuneração de Presidente da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE desde a data do seu afastamento até a data em que completar 70 anos ou desde o afastamento, ocorrido em 20/10/1992, até a decisão absolutória, proferida em 26/01/1997, mais o montante alusivo aos danos morais. 3. Dissonância entre o valor atribuído à presente ação rescisória e o real benefício patrimonial pleiteado, notadamente levando-se em conta a planilha apresentada pela empresa impugnante, cujo montante mais se aproxima do proveito econômico postulado no feito rescisório (R$ 682.365,74). 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt ImpVC na AR: 5093 RS 2012/0245669-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/05/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2017) – grifou-se “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO ORIGINÁRIA. BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO Á LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso especial, inovando questões não suscitadas anteriormente (EDcl no AgRg no REsp 1660712/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018). 2. O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, exceto no caso em que sabe-se o montante do benefício econômico obtido, ocasião que deve prevalecer este último. Precedentes 3. Como é cediço, a alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Agravo não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1270210 SP 2018/0071759-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019) – grifou-se “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE PARCELAMENTO DO VALOR DAS CUSTAS REFERENTES ÀS AÇÕES RESCISÓRIAS 2.615/DF E 2.699/RS. NECESSIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. CONSTITUCIONALIDADE DO DEPÓSITO PARA INGRESSO EM JUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – (...) II O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária atualizada monetariamente, salvo quando houver manifesta discrepância entre o valor atribuído à ação originária e o benefício econômico pretendido na rescisória, hipótese na qual deve prevalecer este último. No caso em tela, existe flagrante discrepância entre o valor atribuído à causa e o benefício econômico que se busca, não restando dúvidas quanto à incorreção no valor da causa. Precedentes. (...) VI - Embargos de declaração rejeitados.” (STF - AgR-ED AR: 2699 RS - RIO GRANDE DO SUL 0075003-42.2018.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/02/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-047 11-03-2019) – grifou-se Na hipótese, o requerente pretende rescindir sentença 6a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de reversão da aposentadoria, cujo valor da causa era de R$ 83.099.94 (ID 22970023, processo originário). Logo, este valor deve ser considerado como benefício econômico pretendido. Todavia, a requerente atribuiu à causa o valor de R$ 100,00. O art. 292, § 3o, do CPC autoriza expressamente o juiz a corrigir o valor da causa, de ofício, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, caso em que o autor deverá proceder à complementação das custas. CORRIJO, de ofício, o valor da causa para R$ 83.099,94, a ser atualizado a partir de 20/9/2018. 2. Gratuidade Judiciária O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Nos autos, apesar de o requerente afirmar que se encontra impossibilitado de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Em face dos princípios da cooperação, intime-se o autor para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, ou, alternativamente, realizar o recolhimento das custas - considerando a correção do valor da causa - e o depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator